Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. FORNECIMENTO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS PARA MENORES DE IDADE. ART. 243 DA LEI No 8.069/1990. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA CONTROVERTIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSURGÊNCIA. INTERESSE EM MODIFICAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RÉU NÃO TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O réu foi processado pela suposta prática do delito descrito no art. 243, da Lei no 8.069/1990. Absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A Defesa Técnica pretende, tão somente, modificar o fundamento da decisão absolutória, para que seja alicerçada no reconhecimento de não ter o réu concorrido para a prática da infração penal (art. 386, IV, do CPP) em vez de ausência de provas necessárias e suficientes para condenação (art. 386, VII, do CPP).
2 - O art. 386, VII, do CPP, deve ser aplicado sempre que o Magistrado não tiver certeza absoluta acerca da ocorrência dos fatos e nem da autoria do delito imputado ao denunciado, esquivando-se de aplicar um decreto condenatório com base em crenças e suposições. Trata-se de verdadeira consagração do princípio do in dubio pro reo. Difere, portanto, da absolvição do art. 386, IV, do CPP, que é baseada na certeza absoluta acerca da não participação do denunciado no evento criminoso, apartado de qualquer tipo de dúvidas ou indagações
2 – No caso em análise, há indícios de autoria. No entanto, não foram colhidas provas indenes de dúvidas para condenar o acusado. Portando, deve ser mantida a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, não havendo que se falar na possibilidade de aplicação do art. 386, IV, do CPP.
3 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.